Tribunal: TJDFT
Processo: 0002818-40.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Estando suficientemente clara a versão da vítima sobre os fatos, e estando absolutamente acessível às partes nos autos, bem como, amparada por todo conjunto probatório, não se vislumbra comprometimento ao exercício do direito de defesa e do contraditório. 2.1. Como se sabe, a decretação de nulidade depende da comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie.

2.Conforme tema repetitivo 1.052 do STJ, é possível comprovação da menoridade por informação constante do boletim de ocorrência, se houver dados indicativos de consulta a documento hábil – como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento.

3. Para a absolvição por erro de tipo, como pretendido, é necessária prova robusta acerca do desconhecimento da menoridade do comparsa na empreitada criminosa, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu de demonstrar nestes autos, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, não sendo suficiente, portanto, a mera alegação de que o réu desconhecia a idade do menor.

4. Embora o registro penal mencionado pelo julgador para reconhecer a reincidência não seja idôneo, se o réu possui outra condenação definitiva com trânsito em julgado anterior ao cometimento dos delitos em apreço, deve ser mantido o reconhecimento da reincidência.

5. Não há bis in idem na consideração da reincidência como circunstância agravante genérica (art. 61, inc. I, Código Penal) e como um dos parâmetros de estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena (art. 33, § 2o, Código Penal), pois se trata de mera aplicação da norma penal, fruto, portanto, de opção legislativa.

6. Incabível a continuidade delitiva requerida, considerando que se trata de delitos distintos, de naturezas diversas, que não foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, nem em unidade de desígnios.

7. É requisito legal para a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direito, previsto no inciso II, do art. 44, do Código Penal, que o condenado não seja reincidente em crime doloso, logo, se trata de óbice intransponível.

8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo desprovido.